Tribunal: TJMT
Processo: 1011573-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011573-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (ADVOGADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ROBSON ANTONIO DA SILVA PASSOS - CPF: 032.755.611-03 (PACIENTE), FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (IMPETRANTE), FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (ADVOGADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON RODRIGUES DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2473-24 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 288, CAPUT, E ART. 155, §1o E §4o, I E IV, AMBOS DO CP – ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIÁRIA – TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO – PANDEMIA (COVID-19) – RISCO À SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE NÃO COMPROVADA – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁREA – NÃO AUTORIZA IMEDIATA SOLTURA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A alegação do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto.

No caso dos autos, observa-se que a ação penal tramita com a celeridade possível ante o momento atual, não restando caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular. Ademais, existe a necessidade de expedição de cartas precatórias e conforme relatado pelo douto magistrado, a defesa do paciente insistiu na oitiva das testemunhas arroladas.

No que tange pandemia (COVID-19), verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por algum tipo de enfermidade, que esteja no grupo de risco, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, da Constituição Federal, artigo 648, incisos I e V do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Robson Antonio da Silva Passos,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. (Id 44434990)

Extrai-se que o paciente está segregado cautelarmente, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 288,
caput
, art. 155, §1o e §4o, I e IV, ambos do Código Penal, na forma do art. 69, também do Código Penal.

Informa que a prisão ocorreu em 24 de setembro de 2019, ou seja, há 08 (oito) meses, não sendo até a presente data formada culpa do paciente, ocorrendo excesso de prazo.

Expõe que
“diante a constatação de excesso de prazo na prisão cautelar, tem -se como medida eficaz a impetração de Habeas Corpus, ainda que diante situações em que a instrução processual já tenha terminado, oportunidade em que deverá se postular a relativização da Súmula no 52 do STJ, em detrimento do princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal. ”

Narra ainda que devido ao COVID-19, a recomendação do Conselho Nacional de Justiça é para que os magistrados analisem com urgência as situações dos segregados que já cumprem pena e, avaliem a concessão de saída antecipada considerando as peculiaridades de cada caso, tomando as medidas no sentido de evitar a disseminação do coronavírus.

E que, entre as recomendações está o regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça e, a progressão de pena para quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico.

Aduz que o paciente

faz
“jus a progressão de regime em decorrência do atendimento do requisito temporal, visto que apenas aguarda a realização do exame criminológico e que o mesmo é tecnicamente primário, possui bons antecedentes e endereço fixo. “
(sic)

Ante o exposto, atendendo as recomendações do Conselho Nacional de Justiça, considerando ainda, a superlotação na Penitenciária Central do Estado, requereu, liminarmente, que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, podendo ainda serem aplicadas as medidas contidas na Resolução 62 do CNJ.

A liminar foi indeferida conforme Id 45355495.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id 46089966)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Roosevelt Pereira Cursine, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id 47281950)

“
Sumário
: Paciente preso, por força de prisão preventiva contra ele decretada, e, posteriormente denunciado em razão da prática do crime de furto e associação criminosa - Impetra-se habeas corpus visando a soltura do paciente sob alegação de excesso de prazo para a conclusão da instrução processual e situação de risco de periclitação à vida decorrente da pandemia acarretada pelo COVID-19 – Liminar indeferida – Alegação insubsistente – Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível, e caminha para seu encerramento – Incidência da Súmula 64 do STJ – A soltura em razão da propagação do Novo Coronavírus é medida excepcionalíssima, a qual não restou verificada in casu, porquanto existem provas nos autos de que os presos da referida Comarca estão recebendo as necessárias providências a fim de evitar a contaminação dos encarcerados - Constrangimento ilegal não caracterizado –
Pela denegação da ordem.
”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Robson Antonio da Silva Passos
que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Inicialmente, consoante o alegado excesso de prazo, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Nesse sentido:

“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. ”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Consigna-se ainda que, para a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Registra-se ainda, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. ”

Na hipótese dos autos, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular.

As informações colhidas nos autos dão conta que a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 13 de fevereiro de 2020, não se realizou, pois, após a expedição e envio das intimações, competia à defesa constituída fazer-se presente ao ato, o que infelizmente não ocorreu, ensejando assim o prolongamento da instrução a pedido do coacusado Everton, o qual requereu ao juízo deprecado o adiamento da solenidade, de modo a viabilizar a presença de seu advogado.

Ainda, conforme extrai dos autos, em 19 de maio de 2020, foram expedidas cartas precatórias expedidas nos presentes autos, todas como deprecado o Juízo de Cuiabá-MT, com objetivo de citação dos réus e que foram devidamente cumpridas e se encontra juntada aos autos, com objetivo de colher o interrogatório dos réus, registrada sob código no 611257 junto à Oitava Vara Criminal de Cuiabá e que a última designação de audiência foi para o dia 25 de março de 2020.

Em suas informações, o douto magistrado de primeira instância assim relatou: (Id 46089967)

“(...) O paciente Robson Antônio da Silva Passos foi preso preventivamente em 24/09/2019.

A denúncia foi recebida em 25/10/2019, determinando-se a citação do paciente por meio de carta precatória, pois está custodiado na comarca de Cuiabá/MT.

Em 27/11/2019 acostou-se aos autos resposta à acusação apresentada pela Defesa constituída pelo ora paciente.

Designou-se audiência instrutória para o dia 20/02/2020, determinando-se a expedição de carta precatória para interrogatório do paciente.

Instalada a audiência em 13/02/2020 perante o juízo deprecado, verificou-se a ausência do patrono do corréu Everton Rodrigues de Mello, motivo pelo qual foi requerida pela defesa redesignação do ato, restando prejudicado o interrogatório do paciente. Assim, a solenidade foi reagendada para 17/03/2020.

A audiência de instrução foi realizada nesta comarca de origem em 20/02/2020. Na oportunidade, o magistrado em substituição legal determinou se aguardasse o retorno das cartas precatórias expedidas para interrogatório dos denunciados, após o que estaria encerrada a fase probante.

Em 28/02/2020, o juízo deprecado designou nova data de audiência para oitiva do paciente (25/03/2020), que não foi realizada ante as circunstâncias advindas da pandemia Covid-19.

A Defesa do paciente apresentou pedido de revogação da prisão preventiva em 02/04/2020, alegando excesso de prazo para o término da instrução processual.

O pedido foi indeferido em 02/04/2020, vez que o prolongamento da instrução decorreu da ausência do patrono do corréu à solenidade designada pelo juízo deprecado.

Em 22/05/2020, foi concedida vista às partes para se manifestarem acerca de eventual desistência de testemunhas a serem inquiridas, bem como sobre a possibilidade da realização da audiência de instrução e julgamento por videoconferência, nos termos do Provimento n. 15, de 10 de maio de 2020.

O Ministério Público insistiu na oitiva das testemunhas de acusação e emitiu parecer favorável à realização da audiência de instrução por videoconferência.

A Defesa do paciente desistiu da oitiva de uma testemunha arrolada, contudo insistiu na inquirição das demais testemunhas e nada mencionou acerca da realização de audiência de instrução por videoconferência.

A Defesa do corréu se manifestou pela não realização da audiência de instrução por meio de videoconferência.

Em 09/06/2020, essa magistrada oficiou à Penitenciária Central do Estado (local da custódia de Everton Rodrigues de Mello) e ao Centro de Ressocialização de Cuiabá (local de custódia do paciente), solicitando reserva de data e horário com vistas à realização de audiência de instrução, caso não seja possível sua realização presencial, agendando o ato para 21/07/2020, às 14h

Consigno que a Penitenciária Central do Estado e o Centro de Ressocialização de Cuiabá confirmaram o agendamento.

Caso até a data da audiência o E.TJMT tenha retornado às atividades presenciais, a solenidade se realizará por tal forma. Contudo, visando evitar procrastinação prejudicial aos réus, restou providenciado o ato por videoconferência. (...)”

Observa-se que a ação penal tramita com a celeridade possível ante o momento atual, não restando caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular.

Ademais, existe a necessidade de expedição de cartas precatórias e conforme relatado pelo douto magistrado, a defesa do paciente insistiu na oitiva das testemunhas arroladas.

Nesse contexto, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Tribunal, de modo que não restou caracterizado constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva, não restando caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular.

No que tange pandemia (COVID-19), verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja
acometido
por algum tipo de enfermidade, que esteja no grupo de risco, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.

Ademais, convém ressaltar que o iminente risco de contaminação pelo vírus causador da covid-19 é ínsito à situação de pandemia atualmente vivenciada e não está adstrito ao ambiente das unidades prisionais, não sendo esta uma justificativa suficiente para a concessão de liberdade ao paciente, se não se verificarem presentes os requisitos legais.

Ainda, com relação a eventual problema de superlotação ou condições precárias das casas prisionais, não são motivos ensejadores da concessão da liberdade. Mazelas do sistema penitenciário brasileiro que não podem ser amenizadas pela burla dos preceitos legais, concedendo-se liberdade quando não preenchidos os requisitos legais, ao fim exclusivo de liberação da massa carcerária, mormente quando a soltura do paciente representaria risco, sobretudo, à ordem pública.

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de Robson Antônio da Silva Passos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020